Tribunal: TJES
Processo: 5024976-75.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024976-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARTHUR TONIATO AMORIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EDP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE OCASIONADO POR QUEDA DE FIAÇÃO DE POSTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (R$ 4.407,00).
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5024976-75.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ARTHUR TONIATO AMORIM

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços da companhia de energia elétrica requerida, decorrente da queda dos fios de energia no canal de Camburi, ocasionando o acidente em comento, razão pela qual condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.407,00) e morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, por ausência de responsabilidade e dever de indenizar, asseverando que o acidente em comento aconteceu por culpa exclusiva da parte autora.

Se
m maiores delongas, em que pesem as alegações recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que o autor/recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que o acidente em comento (queda de um poste de energia elétrica e fiação no canal de Camburi, ocasionando o acidente com sua moto aquática) foi ocasionado por culpa exclusiva da parte requerida/recorrente, destacando que, no processo administrativo da Marinha do Brasil, o autor foi isento de qualquer responsabilidade pelo sinistro em comento (id. 12726432).

De outro lado, a parte requerida/recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), limitando-se a meros argumentos.

Por tais motivos, entendo que houve evidente falha/omissão na prestação de serviços pela parte recorrente, pois a sua responsabilidade não se restringe ao fornecimento de energia elétrica, mas também à prestação de um serviço eficiente e seguro a todos os seus clientes/consumidores, o que não aconteceu, já o acidente em questão foi ocasionado por cabos de fios de energia que caíram no canal de Camburi.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão/negligência na manutenção
do poste de energia, causador do acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CABOS ELÉTRICOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – VASTO ACERVO PROBATÓRIO E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA PARTE AUTORA – ACIDENTE CAUSADO PELOS CABOS DE ENERGIA QUE FORAM SOLTOS NA VIA PÚBLICA PELO PRESTADOR A SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0664298-97.2019.8.04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE SEMOVENTES EM IMÓVEL RURAL POR DESCARGA ELÉTRICA. TOMBAMENTO DE POSTE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei nº 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e a morte dos semoventes ocorrida na propriedade rural do autor, em decorrência da queda de fio de alta-tensão, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré. 2 . Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização pelos damos morais comprovados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 53655721620228090171 IACIARA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além do mais, conforme asseverado na sentença,
“[...] a responsabilidade de manutenção dos postes é da concessionária EDP Escelsa, já que esta é a dona do poste. Aponto que a parte Ré possui responsabilidade em administrar e controlar a infraestrutura compartilhada de postes com outras concessionários ou permissionárias (como as de telefone e internet), nos moldes do que estabelece a RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 797/2017 DA ANEEL, cuja ocupação é onerosa por determinação normativa (ART. 17
da resolução)
”
(id. 12726802, negritei).

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação do recorrente aos prejuízos materiais suportados pelo autor, relativos aos gastos para conserto de sua moto aquática, no montante de R$ 4.407,00 (quatro mil e quatrocentos e sete reais).

Em relação aos prejuízos morais, entendo que o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, notadamente considerando os danos físicos suportados pelo recorrido e as tentativas extrajudiciais de recebimento do prejuízo financeiro suportado, sem êxito.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. QUEDA DE MOTO CAUSADA POR CABO SOLTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CR/88 E ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, no que tange ao fato do serviço, devendo o consumidor demonstrar apenas a sua ocorrência e o nexo causal entre o evento e o dano, para ser ressarcido dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor . 2. Acerca da ausência de comprovação da propriedade do cabo de energia, impõe-se reconhecer que a Resolução Normativa nº 797/2017 da ANATEL, vigente ao tempo do acidente, estabelece o dever da Concessionária de preservar a higidez da estrutura e fiscalizar, como "detentora", a empresa "ocupante", em se tratando de fio de telecomunicação em sistema de compartilhamento do poste. 3.
Evidenciado o nexo de causalidade entre o fato do serviço concernente ao desprendimento de fiação de poste utilizado para fornecimento de energia elétrica sobre a via pública e o resultado danoso advindo do sinistro (acidente de trânsito), impõe-se o dever de indenizar.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034591820228130647 1.0000.24.102740-8/001, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)